Tribunal: TJES
Processo: 5004834-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004834-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: MARIA ANTONIA MOZER RAUTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004834-66.2023.8.08.0030

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrida:
MARIA ANTONIA MOZER RAUTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS NOVA INSTALAÇÃO. DEMORA NO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RELATA A AUTORA QUE APÓS UM ACIDENTE ENVOLVENDO UM CAMINHÃO, HOUVE QUEDA DE ENERGIA NO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, TENDO A RÉ ALEGADO QUE SERIA NECESSÁRIO PROCEDER COM A TROCA DE TODO EQUIPAMENTO. ATO CONTÍNUO, PROVIDENCIOU O MATERIAL NECESSÁRIO, PORÉM FORAM DETECTADOS NOVOS ERROS DE INSTALAÇÃO. ALEGA QUE HOUVE DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, TENDO PERMANECIDO 21 SEM ENERGIA ELÉTRICA, ATRASANDO ASSIM A OBRA QUE ESTAVA SENDO REALIZADA NO REFERIDO IMÓVEL. REQUER SEJA DETERMINADO À RÉ A INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DE IMEDIATO E SEJA CONDENADA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 52.080,00. A
SENTENÇA
OBJURGADA RECONHECEU A TESE AUTORAL E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A RÉ A PAGAR O VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) À AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DETERMINOU QUE PROCEDESSE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PLEITEADO.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ ALEGANDO QUE HÁ EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. DESTACA QUE INEXISTE DANO MORAL A SER INDENIZADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA. DESSE MODO REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, EM CASO DIVERSO, A MINORAÇÃO DO VALOR. EM
CONTRARRAZÕES
, A PARTE AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A ALEGAÇÃO DA RÉ NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, NA MEDIDA EM QUE A AUTORA NÃO OBTEVE SUA SOLICITAÇÃO ATENDIDA APÓS CUMPRIDO SUA PARTE DE ADQUIRIR OS MATERIAIS PARA RELIGAÇÃO. APESAR DAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO NARRADA NOS AUTOS, A AUTORA PERMANECEU POR 21 DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL, O QUE CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL, EMBORA NÃO ESTIVESSE RESIDINDO NO MESMO, ESTAVA EM REFORMA, NECESSITANDO DA LIGAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS. A ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL E A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 20.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL E, A TÍTULO DE COMPARAÇÃO, PELO E. TJES. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE TÃO SOMENTE QUANTO AO REFERIDO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
UNICAMENTE
PARA REFORMAR A SENTENÇA NO SEGUINTE PONTO:
MINORAR

O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A AUTORA, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARCELA DE SEU RECURSO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)